Tribunal: TJES
Processo: 5000283-14.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000283-14.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYNE RIGO DOS SANTOS
RECORRIDO: SERTTEL LTDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte requerente/recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
NO EXÓRDIO ALEGA A PARTE AUTORA EM SÍNTESE QUANTO AOS FATOS: A) QUE EM JUNHO DE 2019, TENTOU UTILIZAR OS SERVIÇOS DA EMPRESA RÉ; B) QUE ATRAVÉS DE UM APLICATIVO, EFETUOU O PAGAMENTO DE R$6,70, PARA UTILIZAR A BICICLETA DISPONIBILIZADA PELA RÉ; C) QUE A BICICLETA NA QUAL PRETENDIA UTILIZAR NÃO FOI DESBLOQUEADA, TENDO A RÉ LIBERADO O ACESSO DE UMA BICICLETA QUE ESTAVA A 13KM DE DISTÂNCIA; D) QUE TEVE QUE SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DO DESBLOQUEIO, E APÓS TER LOCALIZADO A BICICLETA E FINALIZAR A OPERAÇÃO NO APLICATIVO, FOI COBRADO MAIS R$6,70, EM RAZÃO DE TER ULTRAPASSADO O LIMITE DE TEMPO; E) QUE FAZ JUS À INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. (3). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais com espeque no art. 487, I do CPC, para CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 26,63 (vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), a título de danos materiais, valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde a data do prejuízo (Súmula 43 do STJ), e atualizado com juros moratórios a partir da data do evento danoso (art. 398 CC e Súmula 54 STJ)”.
(4). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE SEJA MAJORADO O VALOR DOS DANOS MORAIS PARA QUANTIA NÃO INFERIOR A R$ 25.000,00 (VINTE CINCO MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE OBJETIVA A ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DA EMPRESA REQUERIDA, DE MODO A SE RECONHECER A TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO NOS AUTOS. NO MÉRITO, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE A EMPRESA REQUERIDA, ORA RECORRIDA, FORA CITADA PARA APRESENTAR DEFESA NO BOJO DA PRESENTE DEMANDA EM 29/03/2021, CONSOANTE AR (AVISO DE RECEBIMENTO) ACOSTADO SOB O ID 2025033. OCORRE QUE, A DEMANDADA SOMENTE APRESENTOU CONTESTAÇÃO EM 02/06/2021, LOGO, NÃO FORA OBSERVADO O PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS, PREVISTO NO ART. 355 DO CPC, OPERANDO-SE DESTE MODO, A REVELIA DECRETADA EM SENTENÇA, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DA REFERIDA PEÇA, CONFORME INFORMADO PELA CERTIDÃO DE ID 2025044. DESTE MODO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ANULAÇÃO DO DA DECISÃO DE PISO OBJURGADA.
REJEITADA A PRELIMINAR.

(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. EM SÍNTESE, A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL ALUDE AO NÃO ACOLHIMENTO EM SEDE DE SENTENÇA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM.
IN CASU
, NÃO OBSTANTE A ALEGADA FRUSTRAÇÃO SOFRIDA PELA PARTE AUTORA DIANTE DA FALHA NO SISTEMA DA RECORRIDA, QUE A IMPOSSIBILITOU DE REALIZAR O PASSEIO OUTRORA AGENDADO, TENHO QUE OS SENTIMENTOS DE FRUSTRAÇÕES, CHATEAÇÕES E PERDA DE TEMPO ÚTIL NÃO SÃO SUFICIENTES PARA CARACTERIZAREM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, VEZ QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO DE MANEIRA SÓLIDA E CLARA A REAL AFRONTA A QUALQUER DIREITO DA PERSONALIDADE DA RECORRENTE. PORQUANTO, EM QUE PESE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO, ISSO, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA DANO MORAL PURO. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO RESTOU MINIMAMENTE DEMONSTRADO QUALQUER FATO CONCRETO DE MODO A AUTORIZAR CONVICÇÃO DE EXCEPCIONAL PERTURBAÇÃO EM DIREITOS DE ORDEM MORAL, ÔNUS QUE INCUBIA EXCLUSIVAMENTE À AUTORA, POR SER FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EXARADA NA EXORDIAL. DESSARTE, AUSENTE UM DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8).

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.